Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$11.274,64 (onze mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença por falta de fundamentação; e (ii) legitimidade da cobrança da dívida atrelada ao contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. Dialeticidade. 5.1. A dialeticidade recursal constitui requisito de admissibilidade e impõe à parte recorrente o dever de enfrentar, de forma específica, os fundamentos da sentença impugnada, demonstrando o desacerto da decisão recorrida. 5.2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$11.274,64, decorrentes do inadimplemento de alugueis e encargos do contrato de locação, e afastou o direito à cobrança de honorários advocatícios contratuais. 5.3. Nas razões recursais, a recorrente limita-se a reproduzir os argumentos apresentados na contestação, afirmando genericamente que os aluguéis e encargos da locação foram pagos, deixando de enfrentar os fundamentos da sentença. 5.4. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, a pretensão de revisar a dívida do contrato de locação não merece conhecimento, por inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025. Recurso não conhecido nesta parte.
6. Nulidade da sentença. 6.1. Tratando-se de matéria de ordem pública, é possível o conhecimento de preliminar suscitada nos argumentos lançados na peça recursal (TJDFT, Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 20.9.2023). 6.2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 do STF). 6.3. Em decorrência, a sentença foi satisfatoriamente fundamentada e inexiste nulidade a ser enfrentada. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025; Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025; Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 20.9.2023.